Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-97.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801787-97.2023.8.14.0086

APELANTE: JOCELANDE BATISTA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 18 DO TJPA. NEUTRALIZAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela recorrente, condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) a 2 anos e 9 meses de reclusão e 275 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou que a pena-base foi aumentada excessivamente sem justificativa suficiente na quantidade de droga apreendida (85g de cocaína), que a fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deveria ser de 1/6, e que a fração aplicada referente ao tráfico privilegiado deveria ser aumentada para 2/3. Argumentou que a quantidade de droga não era significativa e que a natureza da droga não deveria ser valorada negativamente.

III. Razões de decidir

O Tribunal revisou a dosimetria da pena, neutralizando o vetor do comportamento da vítima, conforme a Súmula 18 do TJPA. Manteve a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, entendendo que a quantidade de cocaína (85g) justificava o aumento da pena-base. Redefiniu a pena-base, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Aplicou a redução de 1/6 pela atenuante da confissão, fixando a pena em 5 anos e 500 dias-multa.

Reconheceu a aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, entendendo que a quantidade e a natureza da droga não poderiam ser utilizadas para modular a fração de diminuição, configurando bis in idem. Assim, aumentou a redução da pena para 2/3.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação,
modificando a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Julgados relevantes:
AgRg no HC 818672 SP (STJ); AgRg no HC 678003 SP (STJ); AgRg no AREsp 2139803 MG (STJ); Súmula 18 do TJPA.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801787-97.2023.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

APELANTE: JOCELANDE BATISTA CORDEIRO

ADVOCACIA: WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES, OAB/PA 12.406

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOCELANDE BATISTA CORDEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que lhe impôs a pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
275 (duzentos e setenta e cinco)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Na data de 29 de novembro de 2023 a acusada foi presa em flagrante. A Defensoria Pública solicitou audiência de custódia.

No dia 30 de novembro de 2023 foi realizada audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no dia 11 de janeiro de 2024.

A defesa apresentou defesa prévia no dia 16 de janeiro de 2024, requerendo, inclusive a revogação da prisão preventiva, alegando que não havia necessidade da medida.

A denúncia foi recebida
no dia 7 de maio de 2024. Na mesma decisão, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/06/2024.

No dia 19 de junho de 2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

No dia 20 de junho de 2024 foi prolatada sentença condenando a Recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa da Recorrente apresentou recurso de apelação contra a sentença condenatória, alegando principalmente os seguintes pontos: a defesa alega que a pena-base foi aumentada de forma excessiva e genérica, sem justificativa suficiente na quantidade de droga apreendida (85g de cocaína). Argumenta que a quantidade não era significativa para justificar a elevação da pena, e que a natureza da droga não deveria ser valorada negativamente quando a quantidade é pequena; requer que a fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deveria ser de 1/6, e não inferior, conforme o entendimento jurisprudencial, e que o juízo sentenciante não justificou o motivo de ter reduzido em patamar diverso; requer também a defesa o aumento da fração aplicada referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006), pleiteando a redução máxima de 2/3, dado o contexto do delito, a primariedade e a pequena quantidade de droga apreendida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (12/8/2024), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, fosse julgado desprovido.

O Ministério Público de 2º grau, no dia 2 de setembro de 2024 manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, concordando com a defesa em relação à necessidade de aplicação da fração de 1/6 na atenuante da confissão, mas mantendo os demais termos da sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base do recorrido de forma excessiva, de modo que restou fixada em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

A priori, esta Relatoria está em dúvidas se o Magistrado a quo valorou ou não o vetor
comportamento da vítima
foi valorado lavrada nestes termos:
“
a vítima é a coletividade em todos os delitos. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.”

De fato, contribuir ou não para o crime não acarreta a majoração da pena-base, posto essa circunstância é neutra, não podendo ser valorada em prejuízo do acusado.

Trata-se de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inclusive pacificou seu entendimento mediante edição de súmula.

Assim, a Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que
“
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Afastando qualquer dúvida, neutralizo o vetor referido.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido se trata de Cocaína, droga de alta periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, razão pela qual valoro negativamente. 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida relevante quantidade de droga (aproximadamente 85g de cocaína), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa da referida circunstância judicial, posto que a quantidade foi expressiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

Sendo assim, redefino a pena-base da recorrente, que será valorado pelo patamar de 1/6, percentual correntemente aceito pelos Tribunais Superiores e esta C. Corte para aumentar/diminuir pena de forma objetiva. Assim, a pena-base do acusado, valorado apenas o vetor natureza e quantidade da droga será fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Há circunstância atenuante: a confissão, de modo que, conforme requerido pela defesa, deverá ser reduzida em 1/6, de modo que fixo-a em
5 (cinco) anos e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Por outro lado, a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Mas, a quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“
No que toca ao primeiro e segundo requisitos, satisfeitos, eis que não consta nos autos notícia de sentença condenatória transitada em julgado. No que tange o terceiro requisito, satisfeito, eis que, não há provas de que o réu e dedique às atividades criminosas. Por fim, no que toca o quarto requisito, embora aventado por uma das testemunhas policiais, não é possível presumir pelas provas dos autos que o acusado faz parte de organização criminosa. Nesse contexto, considerando as circunstâncias no presente caso, a natureza e quantidade de droga apreendida, diminuo a pena em 1/2 (metade).”

O apelante foi flagrado com
uma quantidade razoável de drogas
de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Não obstante, conforme entendimento jurisprudencial, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas,
quando não utilizadas em fase anterior da dosimetria da pena -base.

Neste sentido, podemos constatar que o Magistrado a quo utilizou a quantidade e natureza da droga valorados na primeira fase da dosimetria da pena. portanto, não poderia ser utilizada essa fundamentação também para restringir o alcance do patamar da causa de diminuição da pena. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. MESMO FUNDAMENTO. QUANTIDADE DA DROGA. INDEVIDO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal" (Tese de Repercussão Geral n. 712). 2. Na hipótese, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de droga e o mesmo critério foi considerado na terceira fase, para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura indevido bis in idem. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 678003 SP 2021/0207669-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Assim, considerando o exposto acima, como a natureza e a quantidade da droga foi usada como circunstancia judicial negativa, não poderia mais ser usada para modular o redutor no patamar mínimo de 1/2 (metade), fixado pelo MM Magistrado
a quo.
Sendo assim, concedo-lhe a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, ou seja, 2/3, fixo a pena definitiva em resultando, portanto, em uma pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, e que converto em duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Não há causa de aumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, modificando a pena de
Jocelande Batista Cordeiro,
agora fixada em definitivo em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,

consoante fundamentação
supra
.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025